Tribunal: TJMT
Processo: 0004796-78.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004796-78.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUI DOS SANTOS - CPF: 723.235.311-15 (APELANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), ADEMAR FERREIRA BARBOSA - CPF: 850.985.821-72 (APELADO), HELUZANIA LUENIZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 883.254.661-20 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ ALVES TITO - CPF: 190.889.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RUI DOS SANTOS

APELADO(S):

ADEMAR FERREIRA BARBOSA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -

ART.485, IV, DO CPC/15 – INCIDENTE OPOSTO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO PRINCIPAL (USUCAPIÃO) – INOBSERVÂNCIA DO MOMENTO PROCESSUAL LIMITANTE DA OPOSIÇÃO – ART.675 DO CPC/15 -

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESOS - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe de forma expressa o art.675 do CPC/15, os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a respectiva sentença.

Assim, carece de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular os embargos manejados após esse trânsito, devendo o embargante perseguir eventuais direitos nas vias ordinárias.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

RUI DOS SANTOS

APELADO(S):

ADEMAR FERREIRA BARBOSA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
RUI DOS SANTOS
contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV do art.485 c/c art.675, ambos do CPC/15, os
Embargos de Terceiro
n. 0004796-78.2019.8.11.0004 (Cód. 304541) opostos
pelo ora apelante

incidentalmente na
Ação de Usucapião Extraordinária
no 0005870-75.2016.811.0004 (Cód. n. 224948) movida por
ADEMAR FERREIRA BARBOSA
em desfavor
WASHINGTON LUIZ ALVES TITO
, a qual já havia sido julgada procedente para reconhecer a prescrição aquisitiva do terreno de 412,50m2, matriculado no CRI de Barra do Garças sob o no 59.038, em favor do autor embargado.

Relata o recorrente que adquiriu o referido imóvel de
JACKELINE MESSIAS ARAÚJO
mediante escritura pública em 25.03.2019, ao preço de R$35.000,00, sem que houvesse na respectiva matrícula nenhuma anotação acerca da existência de litígios, hipotecas, ou qualquer outro embaraço capaz de impedir a aquisição do referido imóvel.

Anota que antes mesmo da lavratura da escritura, já tomou posse do imóvel – cujo cadastro do IPTU se encontra, inclusive, em seu nome – e, em seguida, o locou para o Sr.
ISRAEL JHONNY GOMES DA SILVA
, o qual se encontra na posse direta do bem desde 13.03.2019.

Alega que recentemente, no entanto, tomou ciência de que o embargado havia ajuizada a ação de usucapião em desfavor de
WASHINGTON LUIZ ALVES TITO
, sem que jamais tivesse exercido a posse do terreno em questão, conforme informou o Sr.
VADEVINO SIMÕES DA SILVA
– vizinho do imóvel há mais de 15 (quinze) anos – escritura pública de declaração juntada aos autos.

Registra que apesar de a ação de usucapião ter sido manejada em desfavor de
WASHINGTON LUIZ ALVES TITO
, este já havia vendido o imóvel usucapiendo para
JACKELINE MESSIAS ARAÚJO
em 13.08.2018.

Assevera que, nos termos do art.674 do CPC/15, e da jurisprudência emanada da Corte Especial do STJ, não tendo o embargante sido parte da ação de usucapião, os efeitos da sentença proferida nos autos da ação de usucapião não o atingem.

Pondera que se, nos termos da Súmula 84 do STJ é
admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro, ainda mais admissível o seu manejo por quem está na posse do imóvel por força de escritura pública de compra e venda devidamente levada a registro posto que, “quem pode o mais, pode o menos”.

Alega que, contrariamente ao posicionamento exarado na sentença, possível constatar da inicial que com o presente expediente jamais se pretendeu incorreu na ousadia de alterar aquilo que restou decidido na ação principal (usucapião), mas apenas proteger o seu patrimônio, adquirido de onerosamente e imbuído de boa-fé.

Discorre minuciosamente acerca do preenchimento dos pressupostos – objetivos e subjetivos, intrínsecos e extrínsecos - de existência e validade.

Defende ser cabível e adequada a oposição dos embargos de terceiro, haja vista que o embargado, autor da ação de usucapião não providenciou a anotação da mencionada à margem da matrícula do bem de modo a dar ciência a terceiros sobre possível constrição do bem, sendo, pois, ineficaz a sentença da usucapião em relação ao embargante, que nunca foi citado, tampouco intimado para participar da ação principal na condição de litisconsorte passivo.

Aduz que, à míngua de anotação da existência da ação principal e, estando o imóvel desocupado, o apelante não só adquiriu legitimamente, como dele se apossou, estando a sua boa-fé protegida, não se podendo considerar que, nessa situação, tivesse condições de certificar acerca da existência da ação de usucapião manejada pelo embargado.

Aponta que, além da declaração do vizinho Sr.
VADEVINO SIMÕES DA SILVA
, por escritura pública, negando que o apelado possuísse o imóvel usucapiendo, nas datas de 04 e 09.04.2019 o embargante ainda providenciou a confecção de dois Boletins de Ocorrência para comunicar que a sua posse sobre o bem esteva sendo turbada e, o que é mais interessante, por pessoas diversas do embargado, evidenciando que o recorrido jamais teve a posse ou o domínio do imóvel.

Acrescenta, ainda, ter anexado aos autos fotografias do imóvel demonstrando que, quando o adquiriu de
JACKELINE,
o imóvel estava abandonado e coberto por um matagal.

Com tais argumentos, pugna pela anulação da sentença que extinguiu o feiro sem resolução de mérito, determinando a remessa dos autos à origem para o seu regular processamento, com a devida anotação da existência dos presentes
Embargos de Terceiro
à margem da matrícula, a fim de dar ciência a terceiros de boa-fé.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 111869065.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, o embargado
ADEMAR FERREIRA BARBOSA
ajuizou em 01.06.2016 a
Ação de Usucapião Extraordinária
no 0005870-75.2016.811.0004 (Cód. n. 224948) em desfavor
WASHINGTON LUIZ ALVES TITO
, objetivando o reconhecimento da prescrição aquisitiva de um terreno de 412,50m2, matriculado no CRI de Barra do Garças, sob o no 59.038 (ID. n. 111869055 - Pág. 22/25).

Regularmente citado em
06.10.2016
, o requerido
WASHINGTON LUIZ ALVES TITO
quedou-se inerte.

Em
13.08.2018
o requerido
WASHINGTON LUIZ ALVES TITO
vendeu o referido imóvel a
JACKELINE MESSIAS ARAÚJO
e a
JENNIFER OLIVEIRA SOUZA
, ao preço de
R$10.000,00
, na proporção de 50% para cada adquirente, muito embora o imóvel tivesse sido avaliado, para fins de ITBI, em
R$93.893,27
, conforme registro R-05.59.038 (ID. n. 111869055 - Pág. 23).

Citados os confinantes, e instadas as fazendas públicas na forma da lei, o juízo dispensou a instrução processual e, decretando a revelia do requerido, julgou antecipadamente a lide em
05.02.2019
, proferindo sentença de procedência da ação, a qual transitou em julgado em
01.03.2019
.

Depois disso, mais precisamente em
25.03.2019
, mediante escritura pública, e através de uma procuradora chamada
Muriel Braga de Oliveira
,
JACKELINE MESSIAS ARAÚJO
e a
JENNIFER OLIVEIRA SOUZA
venderam o imóvel ao ora apelante, ao preço de R$35.000,00, muito embora o imóvel tivesse sido avaliado, para fins de ITBI, em
R$75.615,80
, conforme registro de

R-05.59.038 (ID. n. 111869055 - Pág. 24).

Na sequência, e ao argumento de que tomou posse do imóvel que se encontrava abandonado quando da aquisição, o ora apelante teria locado o bem a terceiro, até que veio a ser esbulhado por atos atribuídos ao embargado, tomando, enfim, conhecimento da ação de usucapião.

Demonstrando, em seguida, ter conhecimento da existência da ação de usucapião extraordinária, opôs os presentes embargos de terceiro em
22.04.2019
, objetivando o reconhecimento da ineficácia da sentença de procedência proferida na ação principal, sob a alegação de que, ao tempo da aquisição do bem,
inexistia qualquer anotação acerca da existência de litígios, hipotecas, ou qualquer outro embaraço na respectiva matrícula que fosse capaz de impedir a aquisição do referido imóvel.

Ao receber a inicial, o juízo singular extinguiu desde logo o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV do art.485 do CPC/15 (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), por não terem sido ajuizados antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação principal, como exige o art.675 do mesmo
Codex
. Ao fazê-lo, a magistrada singular lançou mão dos seguintes fundamentos:

“[...]

Relatório

Trata-se os presentes autos de embargos de terceiro ajuizado por Rui dos Santos em face de Ademar Ferreira Barbosa.

Narra a exordial que o requerente é o proprietário do objeto da demanda ora apensa e que a decisão lançada naqueles autos afetam sua esfera de direitos portanto é legitimado para opor os presentes embargos.

Fundamenta seu pleito na exordial e a instrui com documentos de fls. 07/29.

Consigna-se que na análise dos autos, verifiquei a existência de duas folhas em branco encartadas, sejam a fl. 25 e a subsequente que nem numerada se encontra. Nesse ponto,
deve a serventia proceder o desentranhamento destas folhas, certificando o ocorrido
.

É o relatório do necessário, decido.

Fundamentação

O processamento dos presentes embargos não deve prosperar.

Em que pese as alegações arguidas na peça vestibular conferirem, de fato, ao autor a legitimidade de pleitear por embargos de terceiro seus direitos, esse é prejudicado por vício de forma.

É cediço que os embargos de terceiros é ferramenta de defesa daquele que, mesmo não compondo a lide, os efeitos dos provimentos ali prolatados inferiram diretamente sobre seus direitos.

Entretanto, também é consabido que o referido instrumento não detém condão para modificar o instituto da coisa julgada, que o caso da sentença lança nos autos apenso.

Tanto o é que, por desventura, o próprio código pátrio de regência é taxativo ao limitar seu prazo de interposição no seu art. 675:

Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento
enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença
ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Depreende-se da certidão de fl. 75 dos autos 224948 (CNJ n° 5870-75.2016.811.0004) que a sentença (fls. 70/73 daqueles autos) transitou em julgado, sem a interposição de recurso que, conforme disposição do regramento do Código de Processo Civil acima colacionada, obsta o seu conhecimento pela jurisdição.

Nesse passo, se torna imperiosa a extinção deste feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Dispositivo

Diante do exposto,
julgo extinto
o presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, combinado com o art. 675, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pelo autor.

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4o da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.o 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.

Intime-se e se cumpra.

Barra do Garças, 09 de Julho de 2019.” (ID. n.
111869055 - Pág. 40/42)

Contra tal sentença se volta o embargante pelas razões expostas no relato.

Todavia, a despeito do labor dispensado às razões de recorrer, a sentença extintiva se revela irrepreensível.

Isso porque, como bem destacou a magistrada sentenciante, o art.675 do CPC/15 transcrito acima estipula que somente é possível o ajuizamento de embargos de terceiro quando ainda não se operou o trânsito em julgado da sentença de cujos efeitos o embargante pretende se opor.

Sendo assim, transitada em julgado a sentença da ação principal, para se eximir da eficácia de tal veredicto definitivo o terceiro embargante deverá se socorrer das vias ordinárias. Nesse sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO. Extinção do feito, sem resolução do mérito, pela falta superveniente do interesse processual do embargante, ante o levantamento da constrição nos autos do processo originário. Insurgência do embargante. Pleito indenizatório formulado em caráter subsidiário, caso não efetivado o desbloqueio do veículo. Pedido prejudicado, em virtude do levantamento da medida administrativa. Ausência do interesse recursal, neste ponto. Exclusão da motocicleta da partilha dos bens do ex-casal. Questão não apreciada na sentença. Omissão constatada. Análise por este Tribunal, na forma do art. 1013, § 3o, III, do CPC.
Oposição dos embargos de terceiro admitida até o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento. Inteligência do art. 675 do CPC. Coisa julgada que impede a utilização desta via. Embargante que deverá valer-se das vias ordinárias
. Falta do interesse processual, na modalidade adequação. Sentença reformada em parte. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1002769-34.2017.8.26.0659; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 2a Vara; Data do Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020)

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
.

Deixo de aplicar a regra do §11 do art.85 do CPC/15, uma vez que a sentença extintiva, ora mantida, não condenou o embargante ao pagamento da verba honorária, porquanto proferida
inaudita altera parte
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022